Tribunal: TJSP
Processo: 2143744-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de reparação e indenização por danos morais c/c lucros cessantes". Pedido de concessão de gratuidade processual indeferido pela d. magistrada "a quo". Impossibilidade da concessão uma vez não demonstrada a ausência de recursos, posto que deixou o agravante de juntar cópias completas das declarações de Imposto de Renda conforme determinado. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de reparação e indenização por danos morais c/c lucros cessantes". Pedido de concessão de gratuidade processual indeferido pela d. magistrada "a quo". Impossibilidade da concessão uma vez não demonstrada a ausência de recursos, posto que deixou o agravante de juntar cópias completas das declarações de Imposto de Renda conforme determinado. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143744-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
PEIXINHO ALVES, são agravados MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143744-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO F. R. Penha de França - 4a V. CÍVEL
(Juíza Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado)
AGRAVANTE : MÁRCIO PEIXINHO ALVES
AGRAVADAS : MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e FORD
MOTOR COMPANY LTDA.
VOTO no 28.659
Agravo de instrumento. “Ação de reparação e indenização por
danos morais c/c lucros cessantes”. Pedido de concessão de
gratuidade processual indeferido pela d. magistrada “a quo”.
Impossibilidade da concessão uma vez não demonstrada a
ausência de recursos, posto que deixou o agravante de juntar
cópias completas das declarações de Imposto de Renda conforme
determinado. Decisão mantida. Recurso improvido, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Peixinho
Alves, tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 32 fl. 87 dos originais que,
em autos de “ação de reparação e indenização por danos morais cumulada com
lucros cessantes” ajuizada em face de Mercantil Distribuidora de Veículos Ltda. e
Ford Motor Company Brasil Ltda., indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao
autor-agravante, determinado o recolhimento das custas e despesas processuais
no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da petição inicial.
Em suas razões recursais, afirma que, de acordo com a previsão
constitucional, basta a declaração de necessidade para que seja deferido o
benefício. Aduz que está impossibilitado de aferir renda suficiente, pois o veículo
encontra-se na concessionária para conserto. Postula a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143744-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, com a concessão do benefício.
O despacho de fls. 124/125 determinou a intimação do recorrente
para juntada de cópia completa das três últimas declarações de Imposto de
Renda. Porém, mais uma vez, o agravante juntou apenas a folha de rosto das
declarações, assim como feito em primeira instância, conforme fls. 148/155.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao agravante, mantida integralmente a r.
decisão recorrida.
Ao contrário do que sustenta o agravante, existem circunstâncias
onde, para a concessão da gratuidade, não basta a simples declaração de
pobreza quando a realidade dos fatos, e os elementos documentais constantes
dos autos, não confirmem aquilo que foi declarado, revelando a solvabilidade e a
higidez financeira da parte.
A Carta Magna só permite a concessão da assistência gratuita aos
necessitados pelo Estado e seu acesso à Justiça, desde que comprovem a
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF), razão pela qual inconsistente a
alegação do agravante de estar sem condições de suportar com o pagamento
das custas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício mediante
mera afirmação de miserabilidade (art. 99, §3o, do NCPC), não se impõe que o
pedido de assistência judiciária seja obrigatoriamente aceito, podendo o
magistrado indeferir o benefício “se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (§2o do referido
dispositivo legal).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado
de penúria para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o fato é que no
presente caso não foi comprovada ausência de recursos para suportar os
encargos da lide, mesmo porque, instada a parte a juntar cópias integrais das
declarações do Imposto de Renda dos três últimos exercícios, mais uma vez não
o fez, limitando-se a apresentar apenas os recibos de entrega, conforme fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143744-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
148/155.
Da mesma forma, os extratos bancários trazem bastante
movimentação, com depósitos e transferências, além de recorrentes resgates de
aplicação financeira vinculada à conta, de modo que não é possível saber o valor
realmente existente como saldo bancário, além de residir em casa assobradada,
conforme verificado no Google Maps.
Alguma coisa está errada e não veio aos autos.
Há indícios de riqueza que permitem afastar a alegada
hipossuficiência. Da mesma forma, a jurisprudência desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO agravante que é empresário,
sócio de empresa de grande porte, tendo requerido a gratuidade juntando cópias
de relações de processos em que figura no polo passivo
insuficiência

ausência de demonstração a respeito da renda mensal do agravante existência
de processos em que ele figura no polo passivo e recuperação judicial da
empresa da qual é sócio que, por si só, não enseja a conclusão de que necessita
da gratuidade da justiça circunstâncias que exigiam a produção de provas mais
robustas para demonstrar que ele não possui condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento
ou de sua família
gratuidade corretamente denegada. DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DA EXECUÇÃO

impossibilidade não comprovação da momentânea impossibilidade financeira
do postulante, conforme exigido pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003
agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento 2076438-09.2018.8.26.0000, Rel.
Des. CASTRO FIGLIOLIA, 12a Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2018);
E,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ora
agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Constatação de existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143744-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
elementos indicadores de riqueza pela análise dos documentos acostados ao
recurso. Recorrente que não faz jus à gratuidade pleiteada. Decisão mantida.
Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2067134-20.2017.8.26.0000, Rel. Des. HELIO FARIA, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 22/08/2017).
Assim, com os elementos de convicção constantes dos autos e
face ao fato de não provar a insuficiência de recursos ou ausência de porte
econômico, desautorizam o acolhimento da pretensão dele agravante.
Contudo, nada impede que, no decorrer da lide, haja melhor
comprovação da alegada hipossuficiência, de modo a afastar os elementos que
levaram a indeferir o pedido de gratuidade.
Por fim, deve o agravante, no prazo de cinco dias, providenciar o
recolhimento das custas pertinentes a este recurso, nos termos do art. 99, §7o, do
CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa, além das custas iniciais, sob pena de
extinção da ação principal, cassada a liminar anteriormente concedida.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos acima
alinhavados, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator